Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-66.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1000413-66.2020.8.11.9005
Parte Agravante (s): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PLANALTO DA SERRA
Parte Agravada (s): RHYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO
Vistos, etc.
Após detido de exame dos autos, bem como do proc. n.o 100262481201881100337,chego à conclusão de que o presente Recurso de Agravo de Instrumento não pode ter seguimento, uma vez que desafia decisão interlocutória proferida no âmbito do Juizado Especial Fazendário estadual, porém, fora das hipóteses contempladas no art. 3.o da Lei n.o 12.153/2009, pois assim são escritos o aludido Dispositivo Normativo e o seu art. 4.o:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Assim é da jurisprudência hodierna, senão vejamos:
TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 71005906417 RS (TJ-RS)
Data de publicação: 25/01/2016
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento No 71005906417, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/01/2016).
Complemento que a parte agravante dispõe de meios judiciais próprios para o combate à r. Decisão Judicial fustigada e por isso, não há possibilidade de se admitir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso aqui registrado.
Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator